Tribunal: STF
Processo: RE 1308311
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. VENCIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE CRUZEIRO PARA UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DE VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 5º, II, XXXVI, LV E LIV DA CR/88. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PELO ART. 285-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. ERROR IN PROCEDENDO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS NOS VENCIMENTOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA LEI N. 8.880/94. NÃO OBSTANTE A ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NO RESP 1.101.726/SP, QUANTO A APLICABILIDADE DA LEI N. 8.880/94 A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS, O JULGAMENTO MERITÓRIO COM A DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL DIFERENÇA DECORRENTE DA ERRONEA CONVERSÃO REALIZADA COM BASE NA URV SOMENTE PODE SER APURADA APÓS O CONTRADITÓRIO E MEDIANTE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES TJRJ. SENTENÇA QUE SE ANULA DE OFÍCIO, DIANTE DO ERROR IN PROCEDENDO, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. VIOLAÇÃO AOS ART. 5º, II, XXXVI, LV E LIV DA CR/88. OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO AGRAVANTE NÃO ENSEJAM A MODIFICAÇÃO NO DECISUM ATACADO, QUE SE ENCONTRA BEM FUNDAMENTADO NA LEI E JURISPRUDÊNCIA” (e-doc. 41).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. X do art. 37 e os incs. II e VI do art. 84 da Constituição da República e aponta “a insubsistência da pretensão da recorrida, haja vista que não há lei municipal prevendo a recomposição ou o aumento de vencimentos” (fl. 6, e-doc. 44).
    Sustenta que, “sem que haja lei municipal específica, não se pode valer de normas federais, ainda mais editadas há mais de uma década, para a concessão de aumento de remuneração a servidores públicos, ainda que advenha de perdas inflacionárias” (fl. 10, e-doc. 44).
    Informa que “a autora é servidora pública do Município do Rio de Janeiro, que sempre recebeu seus vencimentos no mês subsequente ao vencido, conforme faz prova o Decreto n. 11.922, de 21/1/1993, e Decreto n. 12.473, de 26/11/1993, que instituíram o calendário de pagamento dos servidores municipais referentes aos exercícios de 1993 e 1994, acostados nos autos. Logo, não tem direito a qualquer diferença, em razão da conversão em URV” (fl. 12, e-doc. 44).
    Assevera ter-se “o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes determinados por lei supervenientes, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores” (fl. 15, e-doc. 44).
    3. Os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
    “RECURSO REPETITIVO. RETORNO DA 3ª VICE PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 5 DO STF. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. AGENTE COMUNITÁRIA. COBRANÇA DAS EVENTUAIS DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACORDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA DE OFÍCIO E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SOB FUNDAMENTO DE QUE A APLICAÇÃO DA URV DEVERIA SER VERIFICADA SOB O CONTRADITÓRIO MEDIANTE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE QUE “OS SERVIDORES CUJOS VENCIMENTOS ERAM PAGOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS TÊM DIREITO À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE ACORDO COM A SISTEMÁTICA ESTABELECIDA PELA LEI N. 8.880/94” (RE Nº 561.836/RN E RESP Nº 1.101.726, AMBOS NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, PARA APÓS SE VERIFICAR A APLICAÇÃO OU NÃO DO PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO RECORRIDO, UMA VEZ QUE A QUESTÃO DIFERE DO TEMA N. 5 DO STF, NECESSITANDO PASSAR POR FASE PROBATÓRIA. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (e-doc. 68).
    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 71).
    4. O recurso extraordinário foi admitido porque “a questão atinente ao direito do servidor público ao pagamento de diferenças remuneratórias em virtude da aplicação da sistemática de conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para URV, foi submetida à sistemática da repercussão geral, deu origem ao Tema n. 5 junto ao Supremo Tribunal Federal – relacionado ao RE n. 561.836/RN” e “o v. acórdão recorrido está em aparente descompasso com a orientação firmada [pelo Supremo Tribunal Federal] em seu Tema n. 5” (fls. 2-6, e-doc. 73).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento que não pode ser validamente adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836-RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIARECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.121.001-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.4.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BEBEDOURO. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. METODOLOGIA DE CONVERSÃO. LEI FEDERAL 8.880/1994. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.134.164-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).
    6. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 968.574-RG, Tema 913, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral por ter natureza infraconstitucional a controvérsia “relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV”:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015”.
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora